Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704497-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: HAROLDO DUARTE ALVES EXECUTADO: LETICIA VELOSO NUNES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de consulta ao sistema RenaJud. Em suas razões recursais, o agravante alega que a consulta ao sistema SisbaJud deve ser deferida, porque o referido sistema é mais abrangente e porque a tentativa de penhora anterior ocorreu há mais de um ano. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau efetuou consulta ao sistema SisbaJud, a qual restou infrutífera. A decisão agravada indeferiu tão-somente a consulta ao sistema RenaJud. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10